Tribunal: TCU
Processo: 038.415/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13748/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.415/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Augusto Rodrigues dos Santos (XXX.917.735-XX); Deusa Maria Alves dos Santos (XXX.845.438-XX); Eudenice Santana da Silva (XXX.582.545-XX); Josefa Jesus da Silva (XXX.087.445-XX); Joselito Machado (XXX.554.455-XX); Maria Conceicao Cruz da Silva Santos (XXX.208.285-XX); Maria de Lourdes Alves da Silva (XXX.361.775-XX); Mary Elze Gomes Queiroz (XXX.322.904-XX); Raymundo Santos Souza (XXX.279.135-XX); Reinilda Santos Souza (XXX.568.855-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.